Tribunal: TJDFT
Processo: 0003735-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1262412 que não conheceu o recurso de apelação diante da deserção. Alega que o acórdão é omisso diante da ausência de apreciação do agravo interno interposto pelo embargante, que objetivava reformar a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de quarenta e oito horas. Requer análise dos documentos juntados no agravo de instrumento para concessão de gratuidade de justiça.

2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo autor (Id 18112450) por ser tempestivo.

3. Inicialmente cumpre esclarecer que o agravo interno interposto pelo autor perdeu o objeto em razão do julgamento colegiado a que foi submetido o recurso inominado originário.

4. O autor, ora embargante, por inúmeras vezes foi intimado a demonstrar situação de hipossuficiência financeira e não o fez, de forma que a gratuidade de justiça foi indeferida e determinado o recolhimento das custas no prazo de 48 (quarenta e oito horas), prazo este também descumprido (Id 15082129).

5. Desse modo, o que se observa em verdade é o intuito de modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.

6. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.